Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS SATIVA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF que denegou salvo-conduto preventivo para aquisição, cultivo e manuseio doméstico de Cannabis sativa, com a finalidade de extração artesanal de óleo medicinal, sob prescrição médica e alegada inviabilidade financeira para aquisição do produto importado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão judicial de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa, com base em prescrição médica, autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA e alegada incapacidade financeira para aquisição do produto industrializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.343/2006 proíbe o cultivo, a cultura e a colheita de Cannabis sativa, salvo autorização legal, administrativa ou judicial em hipóteses excepcionais e mediante fiscalização, nos termos do art. 2o, parágrafo único.
4. A regulamentação atual, dada pela RDC no 327/2019 da ANVISA, trata exclusivamente da fabricação e importação de produtos derivados da Cannabis, não prevendo autorização para cultivo por pessoas físicas.
5. A ausência de norma regulamentadora impede que o Poder Judiciário atue como ente autorizador de prática vedada pela legislação penal, sob pena de invasão da competência administrativa e comprometimento da segurança jurídica.
6. A alegada incapacidade financeira para adquirir medicamentos importados não justifica a autorização para conduta tipificada como crime, sendo possível pleitear o fornecimento estatal pelas vias adequadas, com base no art. 196 da CF/1988 e na Lei no 8.080/1990.
7. A autorização judicial para cultivo doméstico implicaria ausência de controle sanitário e de fiscalização, comprometendo a segurança do tratamento, a rastreabilidade do produto e a prevenção de desvio para fins ilícitos.
8. Não houve comprovação documental suficiente da ineficácia de tratamentos convencionais ou da inexistência de alternativas disponíveis no país.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.